Tribunal: TJDFT
Processo: 0702679-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0702679-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: QUELVO NUNES DOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS O paciente, denunciado pelo crime do art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima -, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em 5.11.23. Sustenta a impetrante que não há indícios de reiteração delitiva que leve à conclusão de risco à ordem pública. Aduz que não há obrigatoriedade de prisão preventiva em casos de crimes graves. Acrescenta que o paciente é primário, de bons antecedentes, tem endereço fixo e confessou o crime na delegacia no dia dos fatos, sendo possível substituir a prisão por medidas cautelares diversas. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime, tanto que o paciente foi denunciado. E presente o periculum libertatis. O paciente – narra a denúncia - deu golpes de facão na vítima por ciúmes da ex-companheira. A vítima correu e, mesmo sendo perseguida pelo paciente, conseguiu se abrigar em local onde o paciente não tinha acesso. O motivo do crime foi torpe – o paciente não aceitava o relacionamento de sua ex-companheira com a vítima. E o crime ocorreu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o paciente se aproximou lentamente e, de forma inesperada, desferiu golpes de arma branca - facão -, surpreendendo-a com o ataque repentino (ID 68204653, p. 57/8). Afirma a impetrante que a manutenção da custódia se deu tão somente pela gravidade do crime, não havendo risco de reiteração delitiva. A gravidade concreta da conduta do paciente, contudo, não se restringe ao ato denunciado. No mesmo dia dos fatos ora apurados, no período da manhã, o paciente invadiu a residência da vítima, ameaçou matá-la e ainda furtou o aparelho celular dela – fatos pelos quais condenado na ação penal n. 0717453-77.2023, condenação aguardando julgamento de recurso -, o que demonstra possibilidade de que o ataque à vítima com facão, no período da tarde, tenha sido premeditado, revelando não só frieza e alta periculosidade do paciente, mas também o risco concreto de que, solto, volte a delinquir. Daí que a gravidade concreta do crime e das circunstâncias que o antecederam demonstram a periculosidade do paciente e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta, evidenciando a periculosidade do agente, é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Não há constrangimento ilegal ou desproporcionalidade da medida. Saliente-se que a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente foi revisada pelo juiz de origem em 21.11.23, 18.1.24, 3.6.24, 11.9.24 e em 12.12.24, consoante dispõe o § único do art. 316 do CPP, com a redação da L. 13.964/19. Cumpre ressaltar que a ação penal tramita regularmente e a instrução processual, na primeira fase do procedimento do Tribunal o Júri, já se encerrou, estando os autos aguardando a apresentação das alegações finais das partes. Não há evidente constrangimento ilegal por desproporcionalidade da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES